Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. CONFISSÃO. ATENUANTE. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE. SENTENÇA MAIS BENÉFICA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. Não configura valoração negativa ou bis in idem se o Magistrado de origem, embora tenha relatado aspectos negativos da personalidade do agente, não exaspera a pena referente a respectiva circunstância.
3. Havendo a atenuante da confissão e múltipla reincidência, a compensação deve ser parcial, sendo analisado o quantum de acordo com a proporcionalidade, aferida caso a caso.
4. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.
5. Apelação conhecida e não provida.